Tribunal: STF
Processo: HC 235174
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rogério Feitosa Carvalho Mota, em favor de Marcello Albano Rizzato, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.127.602/CE.



    O impetrante diz que “Em 18/11/2020 o paciente restou condenado pelo d. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, pela prática do delito capitulado no art. 171, c/c art. 71, do CP, a uma pena de 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito.”



    Alega que “O Recurso de Apelação foi conhecido e improvido (e-STJ Fl.554/560). Os Embargos de Declaração, por sua vez, foram rejeitados (e-STJ Fl.580/586). O Recurso Especial foi inadmitido por decisão do e. Vice-Presidente do TJ-CE.”



    Argumenta que “Interposto Agravo em Recurso Especial, autuado sob nº 2127602, junto ao STJ, este não foi conhecido por decisão monocrática do e. Ministro Antônio Saldanha (e-STJ Fl.664/668). Contra este r. decisum, a defesa interpôs Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial (e-STJ Fl.671/681), suscitando questão de ordem pública no sentido de que fosse: “Reconhecida, preliminarmente, a necessidade de baixa dos autos à origem para possibilitar a representação da(s) vítima(s), por ausência de manifestação inequívoca nesse sentido, a ser feita no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/1995 e art. 3º do CPP.”



    O recurso não foi provido. Os sucessivos recursos, inclusive o extraordinário, não obtiveram êxito.



    Aduz que “Sobre o tema este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento do HC 208817 RJ, j. 07/12/2021, Relatora MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, entendeu que “Considerada a natureza híbrida da norma incluída no §5º do art. 171 pela Lei n. 13.964/2019 no Código Penal, a retroação deve incidir em benefício do paciente.”



    Nesta Corte, a defesa requer “iii.1) Seja concedida medida liminar, para determinar a aplicação ao caso do quanto disposto no §5º do art. 171 do Código Penal, pois trata-se de lei mais benéfica (Art. 5º, XL, da Constituição Federal) que deve retroagir para beneficiar o Paciente; iii.2) Por fim, requer o conhecimento em definitivo o mandamus, consequente concessão da ordem em definitivo, com confirmação da medida liminar.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Em momento algum, a defesa reclamou da suposta ausência de representação. Não se insurgiu nem mesmo quando da interposição do recurso especial.



    Somente no agravo regimental, percebeu que não teria havido representação. 



    Não tem razão.



    Mesmo se superado o óbice, os autos demonstram que a vítima apresentou notitia criminis contra o paciente, com requerimento expresso de instauração de inquérito.



    Com efeito, a Lei que instituiu o “Pacote Anticrime” transformou o estelionato em crime de ação pública condicionada à representação.



    Ocorre que a vítima demonstrou inequívoca intenção de dar início à persecução penal, a evidenciar a impropriedade do pedido. (eDOC 2, p. 10)



    Conforme o entendimento desta Corte, a representação prescinde de qualquer formalidade; basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal:



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. (RHC 123.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.10.2014)



    ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. A representação da vítima nos crimes sexuais prescinde de formalidade, bastando a demonstração da inequívoca intensão de ver o ofensor submetido à persecução penal. (HC 108.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20.3.2018)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA APRESENTADA PELOS PAIS DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – O Ministério Público possui legitimidade para promover a ação penal quando a vítima ou seus pais não puderem prover as despesas do processo, sem prejuízo da manutenção própria ou da família (art. 225, § 2º, do CP, com redação anterior à Lei 12.015/2009). II - A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a representação realizada pela vítima ou seu representante legal nos crimes contra os costumes prescinde de formalidade e prova material de miserabilidade, sendo suficiente a mera declaração de pobreza. III - Não cabem em habeas corpus discussões sobre a veracidade da declaração de pobreza, uma vez que a prova da miserabilidade se faz pela simples declaração firmada perante a autoridade policial. IV – A discussão acerca de eventual falsidade do documento demandaria o exame de provas sobre a real situação econômica da declarante, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. V – Ordem denegada”. (HC 113.071/RS, rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.11.2012).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI Nº 12.015/2009. 1. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 225, § 1º, I, C/C O § 2º, DO CÓDIGO PENAL (NORMA ANTERIOR). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. MISERABILIDADE DA VÍTIMA OU DE SEUS PAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL. POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS. REPRESENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE FORMALIDADE ESPECIAL. 2. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 11.690/2008. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 3. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRATICADO CONFORME À LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. 4. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OBSERVÂNCIA DAS EXCEPCIONALIDADES PREVISTAS NO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 5. PRETENSÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA E DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 



    1. Atos praticados antes da vigência da Lei n. 12.015/2009. Atentado violento ao pudor. Ação penal pública condicionada à representação, nos termos da norma anterior do art. 225, § 1º, I, c/c § 2º, do Código Penal. 



    2. A condição da miserabilidade da vítima não exige demonstração formal, podendo ser constatada por outros elementos, como se tem na espécie, diante do grau de instrução e da profissão da mãe da vítima. 



    3. Representação. Dispensa de formalidade. Genitora da vítima que compareceu à autoridade policial para dar notícia do delito. 



    4. Oitiva de testemunhas. Rito do art. 212 do Código de Processo Penal, com alteração da Lei n. 11.690/2008. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 



    5. Interrogatório do Recorrente ocorrido em data anterior à publicação da Lei 11.719/2008. Impossibilidade de realização de novo interrogatório. Aplicação do princípio do tempus regit actum. 



    6. O princípio da identidade física do juiz previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal comporta flexibilização em situações excepcionais, como as descritas no art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal. Excepcionalidade na espécie vertente. 



    7. Pedidos de desclassificação da conduta do Recorrente ou de reconhecimento de continuidade delitiva: impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus. 



    8. Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 116.171/SC, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.9.2013). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente